Tribunal: CARF
Processo: 10980.909429/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.909429/2015-16
ACÓRDÃO
1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 07/07/1098
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
2
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
017.802, proferido, em 22 de julho de 2021, pela 10a Turma da DRJ08 que julgou improcedente, a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no
37434.97681.140415.1.3.04-5321, cuja compensação a ele vinculada não foi
homologada, nos seguintes termos:

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
3
- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, que:

Por sua vez, a 10a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado sob o argumento de inexistirem
nos autos prova sobre a duplicidade de pagamento do DARF, objeto da Dcomp em análise e,
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
4
portanto, não havendo a comprovação da certeza e da liquidez do direito, nos termos do art. 170
do CTN.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
3. DA SÍNTESE FÁTICA
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, tendo como objeto principal a
atividade econômica de produção e comercialização de veículos novos e usados,
suas partes e peças, componentes e acessórios, conforme contrato social em
anexo.
Em
14/04/2015,
a
Recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
37434.97681.140415.1.3.04-5321, visando a compensação do débito de CIDE do
período de apuração de 03/2015, com crédito decorrente de pagamento indevido
de IRRF, pago mediante DARF, arrecadada em 21/01/2015, no valor de R$
48.040,49.
Ao analisar o referido PER/DCOMP, a Delegacia da Receita Federal em Curitiba/PR
indeferiu o crédito pleiteado, bem como a compensação declarada, ao
fundamento de que a referida DARF discriminada no PER/DCOMP já via sido
utilizada para pagamento do débito do PAF no 10980.901225/2012-94, restando
saldo devedor consolidado, até 30/10/2015, no montante a seguir:

Inconformada com os argumentos trazidos à baila pela i. Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, demonstrando o direito creditório, visto que houve o pagamento
em duplicidade de IRRF, e que o DARF objeto dos autos não poderia estar
vinculado ao pagamento do débito do PAF no 10980.901225/2012-94.
Contudo, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, conforme
trecho do acordão de no 108-017.802, proferido pela 10a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento 08 (fls. 42/50):
Analisando as alegações de defesa, as provas juntadas e os sistemas da RFB,
não é possível reconhecer o direito creditório pleiteado visto não restar
comprovada a existência de pagamento em duplicidade. Vejamos:
O DARF recolhido na data de 29/11/2013 com valor de principal de
R$96.773,39 foi utilizado no processo no 10980.722514/2010-67, para
quitação do IRRF (código 8045) do período de apuração de 09/2007,
conforme sistema Sief-Processos:
(...)
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
5
Já, o DARF objeto da presente declaração de compensação, recolhido em
21/01/2015, foi utilizado no processo no 10980.901225/2012-94 (processo
de cobrança decorrente da homologação parcial das compensações
vinculadas ao Pedido de Ressarcimento de Cofins formulado pelo
contribuinte – processo no 10980.924454/2011-04), para quitação do IRRF
(código 8045) do período de apuração de 02/2006, conforme sistema Sief-
Processos:
(...)
Assim, inexistem nos autos prova sobre a duplicidade de pagamento do
DARF objeto da Dcomp em análise.
A compensação com utilização de crédito correspondente a pagamento
indevido ou a maior condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez
do direito, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, sendo o
ônus da prova do contribuinte.
Conforme se depreende dos autos, o acordão recorrido julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, sob o fundamento
de que, analisando-se as alegações da defesa, bem como as provas colecionadas
aos autos, não seria possível reconhecer como comprovado o pagamento em
duplicidade do DARF em análise.
No entanto, com a devida vênia, diversamente do entendimento do acordão
recorrido, a Recorrente comprovou o pagamento em duplicidade do DARF objeto
destes autos, devendo o respeitável acordão ser reformado, conforme se passa a
explanar.
4. DO DIREITO – DAS RAZÕES DE REFORMA
4.1. DA PROVA DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – DO PAGAMENTO INDEVIDO
Julgadores, como brevemente relatado, em 14/04/2015, a Recorrente transmitiu
o presente PER/DCOMP no 37434.97681.140415.1.3.04-5321, visando a
compensação do débito de CIDE do período de apuração de 03/2015, com crédito
decorrente de pagamento indevido de IRRF, pago mediante DARF, arrecadada em
21/01/2015, no valor de R$ 48.040,49.
O DARF discriminado no presente PER/DCOMP foi pago indevidamente em
21/01/2015, pois já havia sido pago em 29/11/2013, com as reduções do REFIS.
A fim de comprovar o pagamento em duplicidade, a Recorrente anexou com a
Manifestação de Inconformidade a DARF recolhida em 2013 e respectivo
comprovante de pagamento (fls.33/39). Vejamos:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
6

Vejam que a DARF acima se refere a débito de IRFF, no valor principal de R$
96.773,39, e faz referência ao processo de no 10980.722514/2010-67, paga em
29/11/2013.
Não obstante, anexou-se aos autos o extrato do processo de no
10980.722514/2010-67, em que consta o referido débito, demonstrando-se a
correta vinculação:

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
7
Referido pagamento inclusive é confirmado no acordão recorrido, mediando
extratos dos sistemas da RFB, conforme trecho do acordão a seguir:

No entanto, em 21/01/2015, a Recorrente pagou débito de IRFF do mesmo
período, mediante a DARF objeto destes autos:

Logo, diversamente do entendimento do acordão recorrido, restou
suficientemente comprovado o direito creditório, decorrente do pagamento
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
8
indevido de débito de IRFF em 21/01/2015, que já havia sido pago em
29/11/2013, estando presentes nos autos todos os documentos necessários para
a confirmação do crédito pleiteado.
Outrossim, comprovado o pagamento em duplicidade, no tópico seguinte se
passa a demonstrar que a DARF objeto dos presentes autos não pode estar
vinculado ao pagamento do débito do PAF no 10980.901225/2012-94.
4.2. DA ALOCAÇÃO INDEVIDA DA DARF PAGA EM 21/01/2015 PARA QUITAR OS
DÉBITOS DO PAF No 10980.901225/2012-94 – DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
Julgadores, conforme se verifica do acordão recorrido, foi indeferido o direito
creditório ao fundamento de que a DARF paga em 21/01/2015 foi utilizada para
realizar o pagamento do débito do processo de no 10980.901225/2012-94. Com
isso, o presente pedido de compensação não foi homologado.
Diante disso, passa-se a demonstrar que a vinculação do DARF objeto da presente
DCOMP com o débito do processo de cobrança de no 10980.901225/2012-94 é
indevido, bem como que houve a alocação indevida do pagamento. Pois bem.
Conselheiros, conforme relatado no próprio acordão recorrido, e verificam-se dos
documentos anexos, o processo de no 10980.901225/2012-94 se trata de
processo de cobrança decorrente da homologação parcial das compensações
vinculadas ao Pedido de Ressarcimento de COFINS formulado pela Recorrente no
processo no 10980.924454/2011-04, para quitação do IRRF (código 8045) do
período de apuração de 02/2006, como se extrai do despacho decisório do PAF de
crédito de no 10980.924454/2011-04 (doc_comprobatorio01):

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
9
Vejam que a DCOMP do processo de cobrança de no 10980.901225/2012-94 fora
transmitida em 23/03/2006, e os débitos compensados com os créditos do PER do
processo de no 10980.924454/2011-04.
Embora o despacho decisório do processo de crédito de no 10980.924454/2011-
04, datado de 01/03/2012, não tenha homologado a compensação declarada dos
débitos do PAF de cobrança no 10980.901225/2012-94 - visto que indeferido
parte do crédito pleiteado - a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade naqueles autos.
Por consequência, suspendeu-se a exigibilidade do crédito tributário não
compensado do PAF de cobrança de no 10980.901225/2012-94, nos termos do §o
11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03.
Não obstante, no processo de crédito de no 10980.924454/2011-04, reconheceu-
se em favor da Recorrente crédito adicional de R$ 1.707.916,58 conforme
acordão em anexo (doc_comprobatorio02), estando o referido processo
atualmente aguardando julgamento de Recurso de Embargos de Declaração no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, consoante se depreende da
tela do COMPROT e andamento processual no CARF (Doc_comprobatorio03), bem
como da cópia integral do processo em anexo (Doc. comprobatório 04):

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
10

Desse modo, o débito do PAF no 10980.901225/2012-94 foi pago mediante
compensação com créditos do Pedido de Ressarcimento de COFINS formulado
pela Recorrente no processo no 10980.924454/2011-04, o qual está (ou deveria
estar) com a exigibilidade suspensa.
Não se sabe o porquê, Julgadores, a RFB alocou o referido pagamento a maior
para quitação do débito do processo de cobrança do PAF no 10980.901225/2012-
94, já que na data do pagamento (21/01/2015) referido débito estava com a
exigibilidade suspensa, diante da pendência de julgamento do processo de crédito
de no 10980.924454/2011-04.
Como já demonstrado, a DARF objeto dos autos faz expressa referência aos
débitos de IRRF do processo de no 10980.722514/2010-67 – pago em duplicidade.
Vejam, ademais, que inexiste nos autos e no processo de crédito em anexo
qualquer justificativa para alocação do preferido pagamento, ainda mais por se
tratar de débitos com a exigibilidade suspensa.
Ao que tudo indica, Julgadores, trata-se erro dos sistemas da RFB.
Por todo o exposto, Julgadores, resta demonstrado que a Recorrente não pagou o
débito do PAF no 10980.924454/2011-04 com a DARF objeto destes autos, pois
em suma:
a) O DARF expressamente faz referência ao débito de IRRF do PAF no
10980.722514/2010-67;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
11
b) O débito do PAF no 10980.901225/2012-94 estava com a exigibilidade suspensa
na época de transmissão da presente DCOMP, ante a pendência de julgamento do
processo de crédito de no 10980.924454/2011-04;
Por fim, cumpre salientar ainda que eventuais erros nos sistemas da RFB não
podem penalizar a Recorrente, conforme entendimento proferido pelo CARF: (...)
Portanto, tem-se demonstrado que o DARF objeto da presente DCOMP não foi
utilizado pela Recorrente para pagamento do débito do PAF no
10980.901225/2012-94, bem como que houve a alocação automática indevida do
pagamento com o referido débito, ainda mais em se tratando de débito com a
exigibilidade suspensa.
Aliás, cabe ressaltar que com o crédito adicional deferido no PAF no
10980.924454/2011-04, poderá ocorrer a homologação da referida compensação
vinculada ao PAF de cobrança de no 10980.901225/2012-94, e mais uma vez,
pagamento em duplicidade de débitos fiscais, caso o acordão recorrido não seja
reformado.
Isto posto, requer-se a reforma do acordão recorrido, para o fim de reconhecer o
direito creditório na sua integralidade e homologar a compensação declarada no
presente PER/DCOMP, reconhecendo-se a desvinculação do pagamento da DARF
objeto destes autos com o pagamento do débito do PAF no 10980.901225/2012-
94, que como demonstrado, deveria estar com a exigibilidade suspensa, em razão
da pendência de julgamento definitivo do processo de crédito de no
10980.924454/2011-04.
4.2. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Consoante argumentado alhures, houve a indevida vinculação da DARF objeto
destes autos com o pagamento do débito do PAF no 10980.901225/2012-94, que
deveria estar com a exigibilidade suspensa em razão da pendência de julgamento
definitivo do processo de crédito de no 10980.924454/2011-04.
Com efeito, caso Vossas Senhorias Julguem necessário, requer-se que seja
convertido o processo em diligência, para o fim de analisar os documentos
apresentados pela Recorrente, em especial diligenciar para o fim de verificar o
resultado e julgamento do processo de no 10980.924454/2011-04, em que está
vinculada a DCOMP do débito do PAF no 10980.901225/2012-94.
5. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e
CONHECER presente Recurso, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para o fim de:
a) Preliminarmente, determinar a suspensão do crédito tributário que deixou de
ser homologado nos termos do art. 151, III, do CTN;
b) No mérito, REFORMAR o r. acordão proferido pela Delegacia de Julgamento da
Federal do Brasil 09, a fim de RECONHECER o direito creditório da Recorrente da
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
12
PER/DCOMP
no
37434.97681.140415.1.3.04-5321,
homologando-se
a
compensação declarada;
c) Em caráter subsidiário, pugna-se pela conversão em diligência, para análise dos
documentos apresentados pela Recorrente, para o fim de verificar o resultado e
julgamento do processo de no 10980.924454/2011-04, em que está vinculada a
DCOMP do débito do PAF no 10980.901225/2012-94, nos termos do item 4.2.
6. DOS REQUERIMENTOS
Por fim, requer:
d) A juntada dos documentos anexos, necessários ao deslinde do feito, ante o
conteúdo do acordão recorrido.
e) A oportunidade para a produção das provas apontadas e justificadas no
presente Recurso, inclusive complementarmente, sob pena de nulidade.”
Ocorre que, como e-processo constava NOTA DE PROCESSO alerta sobre possível
pedido de TRANSAÇÃO, o julgamento foi convertido em diligência, mediante a Resolução no1003-
000.417 (e-fls. 424-428), à Unidade de Origem que essa se pronunciasse confirmando ou não, o
suposto pedido de transação controlado no DDA no 13031.130344/2023-21.
Devidamente intimada, a Recorrente, às e-fls. 437, informou que renunciou ao
pedido de transação e requereu o prosseguimento do julgado. Por outro lado, às e-fls. 441, assim
consignou:
“Em consulta ao retro citado DDA, verifica-se que a interessada RENUNCIOU ao
pedido de transação, conforme petição de fls. 7/8 daquele DDA. O pedido de
transação foi RECUSADO pela equipe competente, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fl. 4 do DDA 13031.130344/2023-21.
Registre-se que o próprio interessado protocolou petição de fls. 432-440 deste
processo, em que solicita o prosseguimento do julgamento e CONFIRMA que este
processo não foi objeto de pedido de transação”.
Após, os autos retornaram para prosseguimento do julgamento, pois foi confirmado
que não houve transação em relação ao presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
13
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento do direito creditório
informado no Per/Dcomp no 37434.97681.140415.1.3.04-5321, oriundo de suposto pagamento
indevido de IRRF, pago mediante DARF, arrecadada em 21/01/2015, no valor de R$ 48.040,49.
Ao analisar o referido Per/Dcomp, a Delegacia da Receita Federal em Curitiba/PR
indeferiu o crédito pleiteado, bem como a compensação declarada, ao fundamento de que a
referida DARF discriminada na declaração de compensação já via sido utilizada para pagamento do
débito do PAF no 10980.901225/2012-94, restando saldo devedor consolidado, até 30/10/2015,
no montante a seguir:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade procurando demonstra
o direito creditório sob a alegação de pagamento em duplicidade de IRRF, e que o DARF objeto
dos autos não poderia estar vinculado ao pagamento do débito do PAF no 10980.901225/2012-
94.
A DRJ entendeu que não seria possível reconhecer como comprovado o pagamento
em duplicidade do DARF em análise e julgou improcedente a manifestação de inconformidade não
reconhecendo o direito creditório pleiteado, sob os seguintes fundamentos:
 O DARF recolhido na data de 29/11/2013 com valor de principal de
R$96.773,39 foi utilizado no processo no 10980.722514/2010-67, para
quitação do IRRF (código 8045) do período de apuração de 09/2007,
conforme sistema Sief-Processos;
 o DARF objeto da presente declaração de compensação, recolhido em
21/01/2015, foi utilizado no processo no 10980.901225/2012-94 (processo
de cobrança decorrente da homologação parcial das compensações
vinculadas ao Pedido de Ressarcimento de Cofins formulado pelo
contribuinte – processo no 10980.924454/2011-04), para quitação do IRRF
(código 8045) do período de apuração de 02/2006;
 assim, inexistem nos autos prova sobre a duplicidade de pagamento do
DARF objeto da Dcomp em análise.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário questionando a decisão
de piso, alegando:
a) o DARF discriminado no presente Per/Dcomp teria sido pago indevidamente em
21/01/2015, pois já havia sido pago em 29/11/2013, com as reduções do REFIS e para comprovar
o pagamento em duplicidade, a Recorrente anexou com a Manifestação de Inconformidade a
DARF recolhida em 2013 e respectivo comprovante de pagamento (e-fls.33/39);
b) primeiro DARF mencionado se refere a débito de IRFF, no valor principal de R$
96.773,39, e faz referência ao processo de no 10980.722514/2010-67, pago em 29/11/2013,
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
14
todavia, em 21/01/2015, a Recorrente pagou débito de IRFF do mesmo período, mediante a DARF
objeto destes autos e que este DARF pago em 21/01/2015 – objeto em discussão- também se
trata de IRRF, vinculado ao processo de no 10980.722514/2010- 67, assim como o DARF pago em
29/11/2013;
c) teria restado comprovado o pagamento em duplicidade, porém foi indeferido,
equivocadamente, o direito creditório ao fundamento de que o DARF pago em 21/01/2015 foi
utilizado para realizar o pagamento do débito do processo de no 10980.901225/2012-94;
d) a Recorrente argumenta que a vinculação do DARF objeto do Per/Dcomp com o
débito do referido processo de cobrança é indevido, bem como que houve a alocação equivocada
do pagamento, vez que o débito do processo no 10980.901225/2012-94 estava com a exigibilidade
suspensa, na época de transmissão da presente declaração de compensação, ante a pendência de
julgamento do processo de crédito de no 10980.924454/2011-04;
e) por fim, requereu a reforma do acordão recorrido, para o fim de reconhecer o
direito creditório na sua integralidade e homologar a compensação declarada no presente
PER/DCOMP, reconhecendo-se a desvinculação do pagamento da DARF objeto destes autos com o
pagamento do débito do processo no 10980.901225/2012-94, que como demonstrado, deveria
estar com a exigibilidade suspensa, em razão da pendência de julgamento definitivo do processo
de crédito de no 10980.924454/2011-04.
Verifica-se, assim, que os argumentos trazidos em sede recursal, bem como os
documentos, são os mesmos alegados por ocasião da interposição da manifestação de
inconformidade e já foram apreciados pela decisão a quo no sentido de que não houve
pagamento em duplicidade e, por conseguinte, nem sua alocação indevida em outro processo,
como alegado pela Recorrente.
Nesse sentido, entendo que a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão de
piso e apresentado a documentação necessária para comprovação do suposto pagamento
indevido.
Entretanto, assim não agiu a Recorrente e, por conseguinte, não se desincumbiu de
seu ônus de instruir os autos com a documentação fiscal e contábil para comprovar o direito
creditório pleiteado referente ao Saldo Negativo de IRPJ composto por retenções na fonte.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
15
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. E como já dito,
assim não ocorreu, vez que os documentos carreados aos autos são, em síntese, aqueles já
apreciados pela decisão de piso.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso Voluntário) a
Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas alegações.
Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de suas alegações. Logo, não
cabe razão à Recorrente.
Por outro lado, ainda que assim não o fosse, também não haveria como reconhecer
a requerida desvinculação do pagamento da DARF, objeto destes autos com o pagamento do
débito do PAF no 10980.901225/2012-94 (que estaria com exigibilidade suspensa), vez que o
processo de crédito de no 10980.924454/2011-04, a ele erroneamente vinculado, como alegado
pela Recorrente, já foi objeto de julgamento com a prolação do Acórdão no 3401-007.079,
negando provimento ao recurso voluntário.

Ressalte-se que houve a interposição de Embargos de Declaração (alegação de
omissão e contradição) em relação ao referido no acórdão proferido. Tais Embargos foram
rejeitados pelo Acórdão no 3401-010.241, cuja sessão de julgamento deu-se em 24 de novembro
de 2021.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
16
Assim, adoto como razões de decidir parte dos fundamentos externados pela
decisão recorrida (Acórdão 108-017.802, prolatado pela 10a Turma da DRJ08, em 22 de julho de
2021), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o,
da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
“O motivo da não homologação da compensação declarada requerida residiu no
fato do direito creditório informado na PER/DCOMP já ter sido utilizado no
processo no 10980.901225/2012-94:

Sobre referida não homologação, alega o Contribuinte, em síntese, que teria
recolhido o valor em questão em duplicidade, pois tal valor já havia sido quitado
em 29/11/2013 com as reduções do Refis. Informa, ainda que o DARF em análise
faz referência a outro processo de no 10980.722514/2010-67. Como prova,
apresenta os DARF quitados e o extrato do processo no 10980.722514/2010-67.
Analisando as alegações de defesa, as provas juntadas e os sistemas da RFB, não é
possível reconhecer o direito creditório pleiteado visto não restar comprovada a
existência de pagamento em duplicidade. Vejamos:
O DARF recolhido na data de 29/11/2013 com valor de principal de R$96.773,39
foi utilizado no processo no 10980.722514/2010-67, para quitação do IRRF (código
8045) do período de apuração de 09/2007, conforme sistema Sief-Processos:

Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
17

Já, o DARF objeto da presente declaração de compensação, recolhido em
21/01/2015, foi utilizado no processo no 10980.901225/2012-94 (processo de
cobrança decorrente da homologação parcial das compensações vinculadas ao
Pedido de Ressarcimento de Cofins formulado pelo contribuinte – processo no
10980.924454/2011-04), para quitação do IRRF (código 8045) do período de
apuração de 02/2006, conforme sistema Sief-Processos:

Assim, inexistem nos autos prova sobre a duplicidade de pagamento do DARF
objeto da Dcomp em análise.
A compensação com utilização de crédito correspondente a pagamento indevido
ou a maior condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez do direito, nos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, sendo o ônus da prova do
contribuinte.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.980 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909429/2015-16
18
É de se observar que, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a
interessada deveria instruir a sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldassem suas alegações, conforme estabelecido nos artigos
15 e 16 do Decreto n.o 70.235/1972, no artigo 333, inciso I do antigo Código de
Processo Civil – Lei n.o 5.869/1973, e no artigo 373, inciso I do novo Código de
Processo Civil – Lei n.o 13.105/2015. (...)”
Ademais, sobre a diligência, como no curso do processo, a Recorrente não
apresentou a comprovação inequívoca da liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN, do
suposto pagamento indevido (em duplicidade), cabe a aplicação da Súmula CARF no 163, in verbis:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Destaque-se que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os
elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do
litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Assim, rejeita-se o pedido de diligência.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 483
DF CARF MF
Original